Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino, constituindo título executivo judicial e condenando a ré ao pagamento de mensalidades educacionais inadimplidas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e multa previstos em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora da credora em ajuizar a ação autoriza a exclusão da multa contratual e a modificação do termo inicial dos juros moratórios, à luz da teoria do duty to mitigate the loss; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em obrigações contratuais positivas, líquidas e com vencimento certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Obrigações contratuais positivas, líquidas e com termo certo constituem o devedor em mora de pleno direito a partir do vencimento, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397, do Código Civil.
4. Juros moratórios, em contratos com vencimento determinado, fluem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de cobrança judicial imediata não afasta a mora contratual nem altera o termo inicial dos encargos moratórios legal e contratualmente previstos.
6. A teoria do duty to mitigate the loss não se aplica para afastar a mora ex re nem para excluir encargos pactuados em contrato válido, quando inexistente demonstração de abuso de direito ou má-fé do credor.
7. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, ainda que próximo ao seu termo final, não configura violação à boa-fé objetiva nem à função social do contrato.
8. Multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês expressamente previstos no contrato são válidos e exigíveis diante do inadimplemento comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em obrigações contratuais positivas, líquidas e com vencimento certo, a mora do devedor se configura automaticamente a partir do vencimento da obrigação, de modo que os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da parcela inadimplida, e não da citação.
2. A teoria do duty to mitigate the loss não afasta a incidência de encargos moratórios, nem invalida multa contratual quando a cobrança ocorre dentro do prazo prescricional e sem demonstração de má-fé do credor.